Tribunal: TCU
Processo: 009.739/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Francisco Carlos Caroba contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2235/2025-TCU-Primeira Câmara , ratificado pelo Acórdão 3510/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro ao ato de pensão civil emitido em favor do Sr. Francisco Carlos Caroba, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Francisco Carlos Caroba para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão jurisdicionado.